Tribunal: TJPA
Processo: 0821037-15.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821037-15.2025.8.14.0000

REQUERENTE: BEATRIZ RODRIGUES PAS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL E CUMULAÇÃO DE MAJORANTES FUNDADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU
BIS IN IDEM
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, a pena de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postula o redimensionamento da pena, sustentando excesso na terceira fase da dosimetria, por suposta afronta à Súmula 443 do STJ e por alegado bis in idem na aplicação cumulativa das majorantes. A Procuradoria de Justiça opina pela improcedência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria violou a Súmula 443 do STJ ou configurou bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à mera rediscussão da dosimetria da pena, salvo demonstração de erro judiciário, ilegalidade manifesta ou contrariedade ao texto expresso da lei penal.

4. A r. sentença condenatória e o v. acórdão proferido em sede de apelação apresentaram fundamentação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena, com destaque para a intensidade da restrição de liberdade, o prolongamento do sofrimento das vítimas e a elevada periculosidade evidenciada pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.

5. Não há violação à Súmula 443 do STJ, pois a fração superior ao mínimo legal não se baseou exclusivamente na quantidade de majorantes, mas em circunstâncias específicas do
modus operandi
.

6. A majorante do emprego de arma de fogo, prevista no §2º-A do art. 157 do Código Penal, possui natureza autônoma em relação às causas do §2º do mesmo dispositivo, sendo juridicamente possível a aplicação cumulativa, desde que concretamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO .

7. Revisão criminal improcedente.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 68, parágrafo único, e 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; CPP, art. 621, I e III;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 443; HC 943763/RJ, Quinta Turma, j. 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal proposta por Beatriz Rodrigues Pas, com fundamento no artigo 621, I e III, do CPP, visando o redimensionamento da pena imposta nos autos do processo nº 0010387-94.2018.8.14.0061, em que foi condenada pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II e V e §2-A, I, do CP, à pena de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta a existência de excesso na terceira fase da dosimetria, alegando afronta à Súmula 443, do c. STJ, quanto à fixação da fração de 1/2 (metade) para as majorantes do concurso de agentes e da restrição de liberdade, bem como
bis in idem
na aplicação cumulativa da majorante do emprego de arma de fogo, postulando, ao final, o redimensionamento da reprimenda (ID 30446661).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, se manifesta pela improcedência da revisão (ID 32108374).

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Inicialmente, verifico que as razões do pedido revisional foram subscritas por advogado constituído (ID 30446662). A requerente é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do recolhimento de custas. Consta dos autos, ainda, a informação do trânsito em julgado da condenação (ID 30448866), requisito indispensável ao ajuizamento da revisão criminal.

Presentes, portanto, os pressupostos formais de admissibilidade, passo à análise das alegações.

Sustenta a defesa que houve ilegalidade na terceira fase da dosimetria, tanto em razão da fixação da fração de 1/2 (metade) para as majorantes do concurso de pessoas e da restrição de liberdade, ao argumento de afronta à Súmula 443, do c. STJ, quanto pela aplicação cumulativa da majorante do emprego de arma de fogo, sob alegação de
bis in idem
.

A pretensão não comporta acolhimento,
data venia
.

De início, relembre-se que a revisão criminal possui natureza excepcional, não se prestando à simples rediscussão de critérios de individualização da pena regularmente apreciados nas instâncias ordinárias, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade, erro manifesto ou afronta direta ao texto legal.

Pois bem.

Ao analisar os autos, constato que a r. sentença (ID 30446664) apresentou fundamentação concreta e individualizada para a exasperação da reprimenda na terceira fase, consignando, de modo expresso, que a privação de liberdade das vítimas se deu por tempo considerável, prolongando-lhes o sofrimento, bem como que o emprego de arma de fogo por todos os agentes e o concurso de pessoas vulneraram sobremaneira a integridade física das vítimas e de seus filhos, que se viram agredidos e na iminência de sofrer violência maior.

Esses elementos extrapolam a mera indicação do número de majorantes e revelam circunstâncias fáticas específicas do
modus operandi
, aptas a demonstrar maior reprovabilidade da conduta, legitimando, simultaneamente, a adoção de fração superior ao mínimo legal e a incidência cumulativa das causas de aumento.

Nessa perspectiva, não há falar em violação à Súmula 443, do c. STJ, porquanto a exasperação não se fundou na simples quantidade de majorantes, mas em dados concretos extraídos do caso.

Tampouco se verifica
bis in idem
, pois a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no §2º-A, I, do artigo 157, do CP, possui natureza autônoma em relação às causas do §2º do mesmo dispositivo, sendo juridicamente possível a aplicação cumulativa, quando devidamente motivada, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, a chamada “aplicação em cascata” das majorantes, quando as particularidades do caso revelarem maior reprovabilidade da conduta, tal como se deu no presente caso. Confira-se:

(...) O art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta para tanto, de forma que a escolha da fração deve considerar as particularidades do caso. A jurisprudência desta Corte admite a "aplicação em cascata" das majorantes, quando as circunstâncias do caso justificarem sanção mais rigorosa. 5. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a exasperação da pena com base na gravidade concreta do delito, destacando a divisão de tarefas entre os agentes, o aumento da vulnerabilidade da vítima e o uso ostensivo e reiterado de armas de fogo, incluindo disparos contra viatura policial. Tais elementos indicam elevado grau de periculosidade e justificam a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. (...) (STJ, HC: 943763 RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024)

Registre-se, ademais, que a matéria foi expressamente reapreciada em sede de apelação, ocasião em que o órgão colegiado reconheceu a adequação da fração aplicada, pelos mesmos fundamentos constantes da r. sentença (ID 30448865). O que se observa, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da dosimetria, incapaz, na espécie, de evidenciar erro judiciário, ilegalidade manifesta ou contrariedade ao texto expresso da lei penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

Sem custas, consoante artigo 40, IV, da Lei estadual nº 8.328/2015.

É o voto.

Belém, 05/03/2026